Tribunal: TJDFT
Processo: 0751538-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMANTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE FGTS, PIS E ABONO SALARIAL. INDEFERIMENTO MANTENIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, proferida no cumprimento de sentença n. 0742380-85.2024.8.07.0001.
2. O juízo de origem indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar eventual existência de saldos de FGTS, PIS e abono salarial em nome do executado.
3. O agravante afirma que a medida tem caráter informativo, necessária após tentativas frustradas de localização de bens, e que evitaria a prescrição intercorrente. Requer reforma da decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, após diligências eletrônicas infrutíferas (SISBAJUD e RENAJUD), é possível determinar, de forma excepcional, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar eventual existência de valores vinculados ao FGTS, PIS e abono salarial, sem apresentação de indícios novos da alteração patrimonial do devedor.
III. Razões de decidir
5. A expedição excepcional de ofícios para localização de bens depende da demonstração de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa e da existência de indícios mínimos de utilidade da medida (CPC, arts. 6o e 797).
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige a indicação de fato novo que demonstre alteração patrimonial do devedor desde a última pesquisa, sob pena de transferência indevida do ônus investigativo ao Judiciário.
7. No caso, as tentativas anteriores de localização de bens restaram infrutíferas e não há indicação de modificação da situação financeira do executado.
8. A mera reiteração do pedido, sem fatos novos, não autoriza o desarquivamento do feito nem a adoção de diligências excepcionais.
9. Mantém-se o indeferimento da medida.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A expedição excepcional de ofícios para localização de bens exige a demonstração de fato novo que indique alteração da situação patrimonial do executado.
2. A reiteração de pedido de diligência, sem indícios concretos de efetividade, não autoriza nova investigação judicial nem o desarquivamento do processo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, 782, §3o, 789, 797, 805, 921, §3o;
Lei n. 8.036/1990, art. 2o, §2o;
Lei Complementar n. 26/1975, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023;
STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 24.02.2021;
TJDFT, Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025;
TJDFT, Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025.